Tribunal: STF
Processo: HC 239518
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL COMPLEMENTAR. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A discricionariedade associada ao deferimento da produção probatória, em verdade, decorre implicitamente do sistema de persuasão racional, em que o Estado-Juiz figura como destinatário do conjunto probatório e atua, mediante critérios de liberdade regrada, nas etapas de admissão e valoração da prova.



    2. Não há ilegalidade na decisão que, alinhada ao relatório psicológico, indefere a colheita do material genético (após tentativas infrutíferas por recusa expressa da vítima) com intuito de evitar a revitimização. Em verdade, a decisão está em perfeita consonância com os princípios constitucionais da proteção integral da infância e adolescência e da prioridade absoluta (art. 227 da CRFB).



    3. As instâncias ordinárias formaram seu convencimento quanto à materialidade e autoria delitivas com base em vasto acervo probatório (laudo de conjunção carnal que constatou penetração vaginal recente; relato da vítima e de testemunhas, e relatório da psicóloga).



    4. Eventual divergência quanto à condenação do agravante somente seria possível mediante a reanálise das referidas provas – providência incabível em sede de recurso especial e de habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.